Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707396-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO RIBEIRO NUNES, FRANCELINA GOMES RIBEIRO EMBARGADO: EUNILHA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA DECISÃO PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes para suspender a ordem de reintegração da agravada/embargada na posse da área de 50.000m2 localizada na QSC 05, Chácara 2, em Taguatinga-DF. Os embargantes alegam, em síntese, que há omissão quanto à necessidade de perícia, reconhecida pelo d. Juízo a quo, para delimitação da área objeto da reintegrada, bem assim quanto à impossibilidade de manutenção da agravada no imóvel porque a área é pública e de preservação permanente. Com razão parcial os embargantes. Não vislumbro omissão quanto à desnecessidade da perícia, uma vez que constou da decisão embargada que esta foi dispensada pelo d. Juízo a quo em razão da delimitação constante da sentença, que assegurou aos embargantes apenas a posse da área de 500m2 correspondente à residência deles. Já em relação ao fato de se tratar de área pública, vislumbro a omissão apontada e passo a saná-la, todavia, sem efeitos infringentes, isso porque nada impede que particulares discutam quem tem a melhor posse, embora esta não possa ser oponível ao Poder Público. Nesse sentido: “(...) 1. O fato de a terra sob litígio ser pública não obsta disputa possessória travada entre particulares, conforme posicionamento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (REsp n. 1296964/DF). (...)” (Acórdão 1244541, 07119595920178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator